Tribunal: STJ
Processo: 0499786-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061781 - RJ(2025/0499786-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ ANDRÉ RIBEIRO FIÚZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO EM
. TESES NÃO ANALISADAS NA
HABEAS CORPUS
ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
em que se pretendia a despronúncia quanto ao crime de homicídio
habeas corpus
qualificado, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria para a
manutenção da decisão de pronúncia, bem como o reconhecimento de ausência de
prova de vínculo estável e permanente para afastar a imputação de associação
criminosa.
2. O agravante sustenta que a pronúncia carece do lastro mínimo exigido pelo art. 413
do CPP, por apoiar-se em denúncias anônimas, testemunhos indiretos e áudios
pretéritos sem conexão com o delito denunciado, alegando tratar-se de mera
revaloração jurídica das provas, e não de revolvimento probatório, além de reiterar a
inexistência de demonstração do vínculo associativo e de apontar nulidade por
deficiência de fundamentação do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia, fundada em
elementos colhidos no inquérito e em prova oral produzida em juízo, atende ao
requisito de existência de indícios suficientes de autoria previsto no
do CPP,
art. 413
sendo possível, em sede de
, a despronúncia mediante revaloração das
habeas corpus
e (ii)
provas;
saber se o Tribunal Superior pode examinar, no âmbito do agravo
regimental em
, teses relativas à inidoneidade de áudios e à ausência de
habeas corpus
demonstração de vínculo associativo estável e permanente quando tais matérias não
foram analisadas pelo Tribunal de origem, sem incorrer em indevida supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56333060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 79b25f71-faa0-4149-8c2a-3f74e1dc760d

4. O Tribunal de origem, após análise dos elementos colhidos no inquérito e em juízo,
concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio
qualificado, à luz da prova pericial, documental e oral, o que se mostra compatível com
o juízo de admissibilidade próprio da pronúncia previsto no
§ 1o, do CPP.
art. 413,
5. A sentença de pronúncia demanda apenas a comprovação da materialidade do fato
e a presença de indícios de autoria ou participação, não exigindo certeza típica de juízo
condenatório, de modo que eventuais dúvidas sobre a participação do acusado devem
ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
6. O acolhimento da pretensão de despronúncia, tal como formulada, exigiria o
revolvimento do acervo fático-probatório para afastar a conclusão da instância ordinária
quanto à existência de fortes indícios de autoria, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
7. As alegações de inidoneidade dos áudios atribuídos ao agravante e de ausência de
demonstração de vínculo associativo estável e permanente não foram analisadas pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o exame direto dessas teses
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a
existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo certeza
própria da sentença condenatória, devendo eventuais dúvidas ser apreciadas pelo
Tribunal do Júri.
2. A despronúncia em sede de
é inviável quando pressupõe o
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão da instância
ordinária acerca da presença de indícios de autoria.
3. O Tribunal Superior não pode examinar teses não apreciadas pelo Tribunal de
origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
caput e § 1o.
art. 413,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.419.768/SP
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
5/8/2025,
14/8/2025;
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.929.832/SP
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
5/8/2025,
15/8/2025;
972.555/SP,
Sexta Turma, j.
DJEN
13/5/2025,
20/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 79b25f71-faa0-4149-8c2a-3f74e1dc760d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061781 - RJ(2025/0499786-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUIZ ANDRÉ RIBEIRO FIÚZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE
AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO EM
. TESES NÃO ANALISADAS NA
HABEAS CORPUS
ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
em que se pretendia a despronúncia quanto ao crime de homicídio
habeas corpus
qualificado, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria para a
manutenção da decisão de pronúncia, bem como o reconhecimento de ausência de
prova de vínculo estável e permanente para afastar a imputação de associação
criminosa.
2. O agravante sustenta que a pronúncia carece do lastro mínimo exigido pelo art. 413
do CPP, por apoiar-se em denúncias anônimas, testemunhos indiretos e áudios
pretéritos sem conexão com o delito denunciado, alegando tratar-se de mera
revaloração jurídica das provas, e não de revolvimento probatório, além de reiterar a
inexistência de demonstração do vínculo associativo e de apontar nulidade por
deficiência de fundamentação do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia, fundada em
elementos colhidos no inquérito e em prova oral produzida em juízo, atende ao
Documento eletrônico VDA55992263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 2b514a2b-f833-4ddc-9e54-5eef97a273de

requisito de existência de indícios suficientes de autoria previsto no
do CPP,
art. 413
sendo possível, em sede de
, a despronúncia mediante revaloração das
habeas corpus
e (ii)
provas;
saber se o Tribunal Superior pode examinar, no âmbito do agravo
regimental em
, teses relativas à inidoneidade de áudios e à ausência de
habeas corpus
demonstração de vínculo associativo estável e permanente quando tais matérias não
foram analisadas pelo Tribunal de origem, sem incorrer em indevida supressão de
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, após análise dos elementos colhidos no inquérito e em juízo,
concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio
qualificado, à luz da prova pericial, documental e oral, o que se mostra compatível com
o juízo de admissibilidade próprio da pronúncia previsto no
§ 1o, do CPP.
art. 413,
5. A sentença de pronúncia demanda apenas a comprovação da materialidade do fato
e a presença de indícios de autoria ou participação, não exigindo certeza típica de juízo
condenatório, de modo que eventuais dúvidas sobre a participação do acusado devem
ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
6. O acolhimento da pretensão de despronúncia, tal como formulada, exigiria o
revolvimento do acervo fático-probatório para afastar a conclusão da instância ordinária
quanto à existência de fortes indícios de autoria, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
7. As alegações de inidoneidade dos áudios atribuídos ao agravante e de ausência de
demonstração de vínculo associativo estável e permanente não foram analisadas pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o exame direto dessas teses
por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a
existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo certeza
própria da sentença condenatória, devendo eventuais dúvidas ser apreciadas pelo
Tribunal do Júri.
2. A despronúncia em sede de
é inviável quando pressupõe o
habeas corpus
revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão da instância
ordinária acerca da presença de indícios de autoria.
3. O Tribunal Superior não pode examinar teses não apreciadas pelo Tribunal de
origem, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55992263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 2b514a2b-f833-4ddc-9e54-5eef97a273de

Dispositivos relevantes citados: CPP,
caput e § 1o.
art. 413,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.419.768/SP
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, AgRg no
5/8/2025,
14/8/2025;
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.929.832/SP
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes,
5/8/2025,
15/8/2025;
972.555/SP,
Sexta Turma, j.
DJEN
13/5/2025,
20/5/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUIZ ANDRÉ RIBEIRO FIÚZA
contra decisão singular por mim proferida, às fls.
em que não conheci do
280/286,
.
habeas corpus
No presente recurso, o agravante reitera que a pronúncia carece do lastro
mínimo exigido pelo
do Código de Processo Penal – CPP, por apoiar-se em
art. 413
denúncias anônimas, testemunhos indiretos e áudios pretéritos de 2017 sem conexão
com o delito de homicídio denunciado.
Reafirma que a insurgência demanda revaloração jurídica da suficiência dos
elementos utilizados na pronúncia, e não revolvimento probatório.
Repisa a alegação de inexistência prova de vínculo estável e permanente para
a configuração do crime de associação criminosa.
Alega nulidade por deficiência de fundamentação do acórdão, afastando a
supressão de instância ante o controle de legalidade do constrangimento.
Requer reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme destacado no
agravado,
decisum
acerca do pedido de despronúncia,
é certo que a Corte
, após aprofundado exame dos elementos de prova coligidos
a quo
aos autos, afirmou a existência de indícios de autoria do crime de homicídio
qualificado por parte do agravante.
No ponto, o acórdão impugnado destacou que "quanto à prova pericial e
documental, o registro de ocorrência e seus aditamentos; o auto de apreensão; as
fotografias do local de homicídio; os Links com imagens das câmeras de segurança e
da investigação; o Laudo de exame de necropsia; e o Laudo de exame de local de
" (fls.
).
constatação de morte
48/49
Documento eletrônico VDA55992263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 2b514a2b-f833-4ddc-9e54-5eef97a273de

Acrescentou que, "[q]uanto à prova oral, os indícios de autoria do delito narrado
na denúncia encontram-se suficientes revelados pelos depoimentos prestados em
Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e também pelo Link de áudios de
WhatsApp : pelo Relatório final de inquérito; pelo Laudo de perícia criminal em
(fl. 49).
equipamento computacional portátil, pelo Relatório de chamadas"
Concluiu "que há indícios de que Luiz André e Keila concorreram eficazmente
para a prática do crime de homicídio em tela. Os Fiuza tinham a vítima “DUNHA” como
inimigo número um da facção que lideram, “TCP”. Luiz André teria, supostamente,
ordenado a morte de DUNHA, e Keila foi uma peça essencial para levar DUNHA ao
(fl. 55).
local do crime"
Desse modo, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência dominante
nesta Corte Superior, no sentido de que havendo indícios da autoria do crime, eventual
dúvida na participação do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pois, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal
art. 413,
CPP, a sentença de
–
pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a
certeza necessária à sentença condenatória.
Além disso, rever a conclusão do Tribunal de origem pela existência de fortes
indícios de autoria demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, incabível
pela via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
2. A parte recorrente alegou violação do
do
art. 414
CPP, sustentando a inexistência de indícios suficientes de
autoria para a manutenção da decisão de pronúncia.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem, com
base na Súmula 7 do STJ, e o agravo subsequente não foi
conhecido por falta de impugnação específica.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental pode ser provido diante da alegação de
que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi
impugnada de forma específica e pormenorizada.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia exige apenas a
existência do crime e indícios de autoria, não
demandando certeza inconteste, conforme
do
art. 413
CPP.
6. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão negativa de admissibilidade
Documento eletrônico VDA55992263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 2b514a2b-f833-4ddc-9e54-5eef97a273de

impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme a Súmula 182 do STJ.
7. Para desconstituir o entendimento do Tribunal de
origem e decidir pela impronúncia, seria necessário o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia
exige apenas a existência do crime e indícios de autoria,
não demandando certeza inconteste. 2. A decisão de
pronúncia pode se basear em provas cautelares e não
repetíveis, conforme o
do CPP. 3. O reexame do
art. 155
conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso
especial, conforme
".
Súmula n. 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e
413;
.Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula n. 7/STJ
AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
840.070/ES,
Quinta Turma, julgado em 16/9/2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião
676.342/RS,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.419.768/SP
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
14/8/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2o, INCISOS
II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz,
fundamentadamente,
pronunciará
o
acusado,
se
convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando
tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do
fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em
que julgar incurso o acusado e especificar as
circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de
pena.
2. A pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento
jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria, não se demandando aqueles
requisitos de certeza necessários à prolação da
sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa
fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste
Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na
sentença
de
pronúncia
só
é
admitida
quando
demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do
Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos
contra a vida.
4. No caso em análise, verifica-se que a decisão
impugnada foi pautada em elementos decorrentes do
inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que
constataram a materialidade e os indícios suficientes para
a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do
Documento eletrônico VDA55992263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 2b514a2b-f833-4ddc-9e54-5eef97a273de

artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do CP. Dessa forma, para
alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e
decidir, nesse momento processual, pelo afastamento das
qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a
defesa da vítima, como requer a parte agravante, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, providência incabível em sede de
recurso especial, ante o óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.929.832/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

Por fim, verifica-se que as alegações de inidoneidade dos áudios atribuídos ao
agravante e de ausência de demonstração de vínculo associativo estável e
permanente quanto ao delito de associação para o tráfico não foram analisadas pelo
Tribunal de origem no acórdão questionado, o que obsta que esta Corte de Justiça
realize o exame direto das teses, sob pena de incidir em indevida supressão de
instância.
A propósito (grifo nosso):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE
E VARIEDADE DAS DROGAS. PERICULOSIDADE DOS
AGENTES.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada alguma teratologia
no ato judicial impugnado (Ministro relator Sebastião Reis
Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida com
base em elementos concretos, notadamente a apreensão
de expressiva quantidade e variedade de drogas, o modus
operandi (armazenamento em domicílio, uso de etiquetas
nominais, balanças e instrumentos para fracionamento), a
reincidência informal e a tentativa de fuga, circunstâncias
que demonstram a gravidade em concreto da conduta e a
periculosidade dos agentes, além do risco de reiteração
delitiva.
3. A alegação de ausência de fundamentação não
se sustenta, diante da existência de decisão que analisa os
elementos do caso, e aponta expressamente a
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
4. Não cabe o exame de teses relativas à
desclassificação para o tráfico privilegiado e à
Documento eletrônico VDA55992263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 2b514a2b-f833-4ddc-9e54-5eef97a273de

absolvição pelo crime de associação, quando não
debatidas na origem, sob pena de indevida supressão
de instância.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og
972.555/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
)
20/5/2025.

Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55992263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 2b514a2b-f833-4ddc-9e54-5eef97a273de

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.781 / RJ
Número Registro: 2025/0499786-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00230288120228190014 00261189720228190014 230288120228190014 261189720228190014
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUIZ ANDRÉ RIBEIRO FIÚZA (PRESO)
CORRÉU
: VALMIR BRUNO DA CONCEICAO
CORRÉU
: KEILA PAULA DA SILVA VIEIRA
CORRÉU
: LUCAS CALDEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: WANDERSON DE ALVARENGA CABRAL
CORRÉU
: JOAO CARLOS DA SILVA BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56313991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: 32b02e69-c8e7-4eed-8a10-70475eaddd15

AGRAVANTE : LUIZ ANDRÉ RIBEIRO FIÚZA (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:58
Código de Controle do Documento: 32b02e69-c8e7-4eed-8a10-70475eaddd15